Tribunal: STF
Processo: RE 1207134
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 81. fl. 1):



    “IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. Não se admite que a autoridade aduaneira condicione o desembaraço aduaneiro à reclassificação fiscal das mercadorias, devendo ser efetuada a lavratura de auto de infração para exigência de eventuais valores que se entende devidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 90, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 99, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, IV; 5º, LIV e LV; 93; e 170, parágrafo único, da CRFB, e a Súmula 323 do STF. 



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao deixar de analisar as questões suscitadas nos Embargos de Declaração, negou vigência aos arts. 5º, LIV e LV, art. 93, IX, da CF.



    Aduz que o acórdão recorrido equivocou-se ao entender que o condicionamento da mercadoria ao recolhimento da diferença dos tributos devidos ofende os princípios da livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. 



    Defende que o caso dos autos é de “simples retenção enquanto não satisfeitas todas as condições previstas na legislação em vigor para a regular internação de mercadorias estrangeiras “ (Vol. 110, fl. 7), e que “a não liberação da mercadoria, em hipóteses como a ora em exame, é medida indispensável para assegurar o pagamento das exações incidentes sobre a importação e, sobretudo, garantir a eficácia do controle do comércio exterior realizado pelo Estado, nos termos do mandamento expresso no art. 237, da CRFB.” (Vol. 110, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, inicialmente, o RE foi admitido na origem (Vol. 124).



    O ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 660 e 1042 da repercussão geral (Vol. 274).



    Em observância a essa decisão, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1042 da repercussão geral (Vol. 283).



    Em nova análise da questão, o Relator do processo refutou o juízo de retratação, ao argumento de que “na hipótese dos autos [...], o Fisco não exige o pagamento de diferenças tributárias, mas tão somente a reclassificação fiscal das mercadorias. Não há, portanto, conflito com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.042, não sendo o caso, pois, de retratação do acórdão desta Turma” (Vol. 292).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que remanesce, em que pesem os argumentos do Tribunal de origem, efetivamente, o Tema 1042 da repercussão geral aplica-se ao caso dos autos. Nesse paradigma, fixou-se tese nos sentido de que: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.”



    Todavia, o Tribunal de origem confirmou a sentença que concedera a segurança para determinar à autoridade aduaneira que procedesse o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, independentemente de reclassificação fiscal ou do recolhimento das multas exigidas, bem como liberasse as mercadorias retidas, pelos seguintes fundamentos (Vol. 82).



    “A impetrante requer seja determinado o prosseguimento do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas com amparo nas Declaração de Importação nº 17/081723-2 e 17/0984943-8, em relação às quais foi exigida a reclassificação fiscal para fins de prosseguimento do desembaraço aduaneiro.



    Pois bem.



    Este Tribunal adota o entendimento de que não pode o Fisco condicionar o desembaraço das mercadorias à sua reclassificação fiscal, devendo a autoridade aduaneira lavrar auto de infração para exigir eventuais diferenças tributárias e multa. 



    (…)



    Agiu acertadamente, portanto, o juiz da causa ao conceder o mandado de segurança. “



    Essa compreensão afronta o que foi decidido no Tema 1042, como se pode extrair dos argumentos que aduzi no RE 1.100.353-AgR-ED/SC - SANTA CATARINA, de minha relatoria, Dje de 7/12/2020, Primeira Turma.



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos do voto que proferi:



    “(II) A situação dos autos retenção de mercadoria importada condicionada ao recolhimento dos tributos



    Situação bem diversa é a retratada nestes autos. Como se depreende do contexto fático delineado no acórdão recorrido, houve, para o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, exigência de prestação de caução do montante correspondente à diferença de tributos incidentes sobre a importação devida em virtude de desclassificação tarifária do bem pela autoridade fiscal.



    Veja-se que não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, no quais se incluem o pagamento dos respectivos encargos tributários.



    Não se vislumbra, destarte, hipótese de sanção política, pois o procedimento de importação compreende etapas que vão além da questão fiscal. Especificamente o imposto de importação tem função predominantemente extrafiscal, por ser muito mais um instrumento de proteção da indústria nacional do que de arrecadação de recursos financeiros, sendo valioso instrumento de política econômica (RE 205.211, MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, Dj de 18/4/1997).



    Assim, o condicionamento do desembaraço da mercadoria importada ao pagamento dos impostos incidentes sobre a operação de importação, sejam quais forem eles (II, ICMS ou IPI), não se pode considerar (...) como sanção política, constrangimento ilegal, cerceamento das atividades da empresa (PAULSEN LEANDRO, Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 9ª ed., 2007).



    Ademais, não se pode olvidar que ato administrativo que procede à alteração do enquadramento tarifário da mercadoria goza, por sua própria natureza, de presunção de legitimidade. Caso o contribuinte importador, após o depósito da caução e a liberação da mercadoria, entenda por indevida a diferença dos encargos a recolher, sempre poderá discutir a questão na via administrativa e até mesmo judicial.



    Impende frisar que a apreensão tratada na Súmula 323/STF não se confunde com a retenção do produto até que satisfeitas as condições para o desembaraço aduaneiro e a internação da mercadoria no País. Aliás, esta SUPREMA CORTE já sedimentou o entendimento de que o momento para o recolhimento dos tributos da mercadoria importada do exterior é por ocasião do desembaraço aduaneiro.



    Esse posicionamento foi cristalizado na Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro ), que condensou a jurisprudência desta CORTE manifestada em diversos precedentes, entre eles o que se transcreve abaixo:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO. ART. 155, § 2º, IX, A, DA CF/88. ART. 2º, I, DO CONVÊNIO ICM 66/88. ART. 1º, § 2º, V, E § 6º, DA LEI FLUMINENSE Nº 1.423/89. A Constituição de 1988 suprimiu, no dispositivo indicado, a referência que a Carta anterior (EC 03/83, art. 23, II, § 11) fazia à "entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, da mercadoria importada"; e acrescentou caber "o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria", evidenciando que o elemento temporal referido ao fato gerador, na hipótese, deixou de ser o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do importador. Por isso, tornou-se incompatível com o novo sistema a norma do art. 1º, II, do DL 406/68, que dispunha em sentido contrário, circunstância que legitimou a edição, pelos Estados e pelo Distrito Federal, em conjunto com a União, no exercício da competência prevista no art. 34, § 8º, do ADCT/88, de norma geral, de caráter provisório, sobre a matéria; e, por igual, a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, de dar-lhe conseqüência, por meio da lei indicada. Incensurável, portanto, em face do novo regime, o condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação do recolhimento do tributo estadual, de par com o tributo federal, sobre ela incidente. Recurso conhecido e provido, para o fim de indeferir o mandado de segurança.(RE 193.817, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001)



    Mais recentemente, esse posicionamento foi externado no julgado abaixo, proferido em caso idêntico ao presente:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DE MARCADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a exigência do pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para liberação de mercadoria via despacho aduaneiro. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 876.019 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2015)



    Finalmente, em 15/9/2020, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao examinar o RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.



    Por todas essas razões, assiste razão à Fazenda, de modo que se impõe decretar a improcedência do pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.”



    Ou seja, a reclassificação fiscal é condição para a conclusão do despacho aduaneiro, sem a qual não se preenchem todos os requisitos legais para a internalização dos bens - inclusive para eventual pagamento dos encargos tributários que se façam necessários em decorrência da aludida reclassificação. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança pleiteada.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente